Tribunal: TJPA
Processo: 0005421-21.2016.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005421-21.2016.8.14.0009

RECORRENTE: MADSON AVIZ DE MELO, JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA, JOAO CARLOS LIMA DE CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB
. RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO E MADSON AVIZ DE MELO. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPPB DEVIDAMENTE OBSERVADOS. RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, MADSON AVIZ DE MELO, JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA E JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do CPB), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, os acusados, em coautoria com outros indivíduos não identificados, invadiram residência e, com
animus necandi
, executaram as vítimas Silomar Pinheiro Felipe e Raimundo Pinheiro Felipe, mediante disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preencher os requisitos do art. 41 do CPPB, afastando a alegação de inépcia e; (ii) se há indícios suficientes para a pronúncia, com base no art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. A denúncia atendeu os requisitos legais do art. 41 do CPPB, descrevendo com clareza as condutas imputadas aos acusados e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Como cediço, a pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Com efeito, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 41 e 413; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A, § 1º.

Jurisprudência relevante
: TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.22.297092-3/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis dias do mês
de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João Carlos Lima de Castro, Jadson Roberto Reis de Sousa, José Roberto Costa de Sousa e Madson Aviz de Melo
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Rafaela de Jesus Mendes Morais, Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os pronunciou pela prática do crime previsto art. 121, §2º, inc. IV do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 18517714
, que:

“(...) no dia 05.12.2015, por volta das 01h00min, no interior do imóvel localizado na Comunidade Rio Branco, Zona Rural, Tracuateua-PA, os denunciados
JOSÉ ROBERTO COSTA DE
SOUSA, MADSON AVIZ DE MELO, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA e JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO
, juntamente com outros nacionais não identificados, com patente
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo nas vítimas
SILOMAR PINHEIRO FELIPE
e
RAIMUNDO PINHEIRO FELIPE
,
os quais vieram a óbito em razão da gravidade das lesões.

Extrai-se dos autos, que no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam em sua casa, juntamente com seus genitores, o Sr
.
MARIO ANTÔNIO DE PAULA FELIPE
e a Sra.
MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO FELIPE
,
quando aproximadamente nove pessoas, dentre elas os denunciados
JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA, MADSON AVIZ DE MELO, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA e JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO
, invadiram a casa, dizendo que eram policiais civis, e executaram as vítimas
SILOMAR PINHEIRO FELIPE e

RAIMUNDO PINHEIRO FELIPE
,
com disparos de arma de fogo.

Segundo relatos da Sra.
MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO FELIPE
,
testemunha ocular dos fatos, afirmou que apenas quatro das nove pessoas, adentraram na casa, arrombando a janela, sendo que o primeiro a ser rendido foi a vítima
RAIMUNDO PINHEIRO FELIPE
,
o que estava dentro do quarto, tendo o denunciado
JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO
algemado
RAIMUNDO
e logo em seguida realizaram disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, típicos de execução.

Não obstante isso, a vítima SILOMAR PINHEIRO FELIPE tentou fugir pulando pela janela da casa. No entanto, também foi rendido do lado de fora da casa, pelos denunciados
JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA, MADSON AVIZ DE MELO
e
JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA
, tendo "CALAR" efetuado disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, típicos de execução.

Destaca-se que a Sra. MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO FELIPE se escondeu em casa, durante uma empreitada criminosa, podendo presenciar, de forma ocular, os fatos acima narrados.

Por outro lado, o Sr. MARIO ANTÔNIO DE PAULO FELIPE conseguiu fugir no momento da execução.

Mister salientar que os denunciados formaram durante anos um grupo especializado em matar pessoas nos Municípios de Bragança, Tracuateua e Santa Luzia do Pará, estando, inclusive, respondendo pelos crimes de homicídio e milícia privada nas ações penais n°s 0007126-83.2018.8.14. 0009 e 0007066-13.2018.8.14.0009.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento das testemunhas, pelos laudos necroscópicos de fls. 77 usque 81, pelo laudo de levantamento do local do crime de fls. 31 a 35 e pelos demais documentos acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
às IDs 18518444 e 18518445
, pugnam as defesas dos Recorrentes João Carlos Lima de Castro e Madson Aviz de Castro, em sede preliminar, pela nulidade da pronúncia, ante a inépcia da denúncia e, no mérito, pela
absolvição e/ou impronúncia, alegando ausência de provas. Por seu turno,
em razões recursais, à ID 18518447
, a defesa dos Recorrentes José Roberto Costa de Sousa e Jadson Roberto Reis de Sousa pugna pela absolvição/impronúncia, por não haver indícios mínimos críveis de autoria ou participação deles no crime pelo qual foram pronunciados.

Em contrarrazões
,
à ID 18518451
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arthur Diniz Ferreira de Melo, requer que sejam conhecidos os Recursos em Sentido Estrito e, no mérito, totalmente improvidos os pedidos formulados pelas defesas dos pronunciados, com a consequente manutenção da decisão atacada, devendo os Recorrentes serem devidamente julgado perante o E. Tribunal do Júri.

À ID 18518452
, a douta Magistrada
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos em Sentido Estrito, interpostos em prol dos Recorrentes.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO E MADSON AVIZ DE MELO

PRELIMINAR

- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Suscitam os pleitos defensivos pela inépcia da denúncia, vez que da narrativa da referida peça não se consegue extrair como os pronunciados teriam praticado as condutas que lhes foram atribuídas.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, sem adentrar ao mérito, percebe-se que o
Parquet Estadual
descreve todos os fatos em detalhes com todas as suas circunstâncias, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais, expondo os crimes em tese a punir, identifica os acusados, classifica os delitos e oferece o rol de testemunhas, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPPB, razão pela qual resta plenamente possível conhecer e compreender as imputações feitas ao acusados, ora Recorrentes.

Desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial acusatória, já que a argumentação não encontra respaldo, permitindo-se a total compreensão dos fatos, e possibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório, não restando violados os princípios do devido processo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ADITAMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA -
INÉPCIA DA DENÚNCIA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
NULIDADE PROCESSUAL
- CITAÇÃO POR EDITAL - VIA IMPRÓPRIA -
WRIT
NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS NA ORIGEM - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
- SALVO-CONDUTO - PREJUDICADO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. – (...). -
Não há que se cogitar em inépcia da denúncia quando esta estiver em conformidade com o art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas circunstâncias, além de preservar o potencial direito à ampla defesa e ao contraditório
. – (...).

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.22.297092-3/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023)

De igual forma, tem-se a doutrina de Guilherme De Souza Nucci,
in

NUCCI, Guilherme de Souza. “Código de Processo Penal Comentado”. Ed. Revista, atualizada e ampliada 21ª edição, 2022, nota 94 ao art. 41. pag. 154: “
I - Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
III-
A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate”.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar.

RECORRENTES: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, MADSON AVIZ DE MELO, JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA E JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA.

MÉRITO

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV do CPB, alegando ausência de provas.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos esposados no bojo das razões recursais não merecem prosperar.

É sabido, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Segundo a sentença de pronúncia,
à ID 18518441
, que , aliás, tem fé pública, a materialidade do delito é certa, conforme atesta o Laudo Necroscópico das vítimas, Fotografias da cena do crime adunadas ao caderno processual, o Laudo Tanatológico adunado ao presente caderno processual, bem como o depoimento das testemunhas de acusação, em especial os prestados pelas testemunhas Maria de Fátima Pinheiro Felipe e Marco Antônio da Silva Felipe, vulgo “MIRUCA”.

Por seu, turno, no que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre neste édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se observa no caso em apreço.

Com efeito, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão da Magistrada singular, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço dos recursos, porém nego-lhes provimentos, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024